Tribunal: TJBA
Processo: 8038945-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL 8038945-31.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: QUEIMADAS

PROCESSO DE 1.º GRAU:8001085-28.2023.8.05.0206

PACIENTE: EDMILSON BISPO DA SILVA

IMPETRANTE: ENZO LUIZ PARAISO LOPES, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE QUEIMADAS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). EXCESSO DE PRAZO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ ANALISADOS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SUSPENSÃO DA SESSÃO DO JÚRI POR PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGULARIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado por Edmilson Bispo da Silva contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Queimadas que manteve sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, II e IV, do CP) e furto qualificado (mediante concurso de pessoas – art. 155, § 4º, IV, do CP), sob alegação de excesso de prazo, ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na prisão cautelar do paciente; (ii) definir se a prisão preventiva possui fundamentação concreta; (iii) determinar se há ausência de indícios de autoria e materialidade; (iv) verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES D
E DECIDIR

3. A tramitação do feito apresenta-se regular e compatível com a complexidade da causa, não havendo desídia estatal. O curso do processo foi impactado por sucessivos recursos da defesa e por pedido de desaforamento legitimamente formulado pelo Ministério Público.

4.
As demais matérias ventiladas já foram objeto de análise por esta Turma Julgadora em
habeas corpus
anteriores, não sendo cabível sua rediscussão por meio de mera reiteração de pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1. A tramitação regular do feito, com a devida instrução e julgamento de incidentes processuais, afasta a alegação de excesso de prazo.

2. Não se admite reiteração de pedidos já definitivamente apreciados em
habeas corpus
anteriores pela mesma Turma julgadora.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 427; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 168946/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27/09/2022, DJe 04/10/2022.
STJ, AgRg no HC n. 796.091/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 26/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8038945-31.2025.8.05.0000, da comarca de Queimadas, em que figura como paciente Edmilson Bispo da Silva e impetrantes os advogados Vivaldo do Amaral Adães, Dominique Viana Silva, Bianca Beatriz Barbosa da Cruz, Enzo Luiz Paraiso Lopes, Pedro Matheus Silva Santana e Beatriz de Oliveira Scaldaferri.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte o
Habeas Corpus
e, nesta extensão, denegá-lo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8038945-31.2025.8.05.0000)